Tribunal: TJBA
Processo: 8080535-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080535-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA FARIAS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HIPERVULNERABILIDADE DA IDOSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. INTEGRAÇÃO SEM MODIFICAR O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Autora contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário oriundos de cartão de crédito consignado (RCC), ao fundamento de ausência de perigo de dano atual, pois os descontos perduram desde 2022. II. Questão em discussão Verificar se o Acórdão foi omisso ao não enfrentar, de modo expresso, a alegação de hipervulnerabilidade da parte Autora, pessoa idosa, no contexto da análise do requisito do periculum in mora. III. Razões de decidir A alegação de hipervulnerabilidade do consumidor idoso constitui fundamento jurídico relevante suscitado no recurso e que comporta enfrentamento explícito. Todavia, tal circunstância não possui aptidão automática para suprir a exigência do perigo de dano contemporâneo prevista no art. 300 do CPC. Descontos existentes há longo período, desacompanhados de demonstração de agravamento superveniente, enfraquecem objetivamente a urgência, ainda que incidentes sobre verba alimentar e em relação consumerista. O ponto deve ser integrado ao acórdão sem alteração do resultado. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o Acórdão quanto à análise da hipervulnerabilidade da Autora, mantendo-se a conclusão pela ausência de perigo de dano contemporâneo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível 8080535-85.2025.8.05.0000, em que figura como embargante RAIMUNDA MARIA DA SILVA FARIAS e como embargado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeito infringente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, __ de _______ de 2026. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA